Tribunal: TJSP
Processo: 1008393-57.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DESCABIMENTO DO INCONFORMISMO AUTORAL – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES QUE PREVÊ O PAGAMENTO EM PARCELAS SEM NENHUMA AVENÇA QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS QUE TAMBÉM DEVE SE DAR EM PARCELAS - SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DESCABIMENTO DO INCONFORMISMO AUTORAL – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES QUE PREVÊ O PAGAMENTO EM PARCELAS SEM NENHUMA AVENÇA QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS QUE TAMBÉM DEVE SE DAR EM PARCELAS - SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS À AUTORA NA FORMA DO ARTIGO 85, §11°, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008393-57.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CLEIDE
PEREIRA SOBREIRA PAGANINI, é apelado RESIDENCIAL GUAIAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008393-57.2019.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No 14269
APELAÇÃO No 1008393-57.2019.8.26.0477
APELANTE: CLEIDE PEREIRA SOBREIRA PAGANINI
APELADO: RESIDENCIAL GUAIAO
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZA: RENATA SANCHEZ GUIDUGLI GUSMÃO
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
DESCABIMENTO DO INCONFORMISMO AUTORAL

ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES QUE
PREVÊ O PAGAMENTO EM PARCELAS SEM NENHUMA
AVENÇA QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS QUE TAMBÉM DEVE SE DAR EM
PARCELAS - SENTENÇA MANTIDA NECESSIDADE DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
IMPOSTOS À AUTORA NA FORMA DO ARTIGO 85, §11°,
DO CPC/2015 RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 114/116 que julgou improcedente ação de cobrança de
honorários advocatícios. A autora foi compelida a pagar as custas, despesas
processuais e também os honorários advocatícios a favor do patrono do
condomínio réu fixados em 10% sobre o valor da causa.
A requerente apela sustentando, em síntese, que os
honorários têm natureza de verba alimentar. Aduz que efetuou todos os
serviços profissionais contratados verbalmente, recusando-se, no entanto, a
recorrida a pagar o valor dos mesmos pelos meios amigáveis. Salienta que as
partes fizeram acordo extra autos e no Termo de Acordo e Confissão de
Dívida, ficou pactuado os honorários advocatícios no valor de R$ 1.968,18.
Pugna pelo provimento do recurso e espera a procedência
da demanda.
Contrarrazões a fls. 134/136.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008393-57.2019.8.26.0477 -Voto no
3
De início, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Compulsando-se os autos, é incontroverso que a apelante
foi contratada para a prestação de serviços jurídicos em ação em que foi
entabulado acordo entre as partes, mas alega que não recebeu o pagamento de
seus honorários.
A razão do inconformismo autoral se dá ao fato de o
condomínio réu não negar que é devedor dos honorários advocatícios, porém
se recusa a pagá-lo integralmente porque alega que fora entabulado entre as
partes acordo com valor a ser pago mediante parcelas.
Entretanto, razão não assiste à autora porque no acordo
celebrado pelos litigantes e juntado a fls. 27/33 não foi estabelecido a forma
como os honorários advocatícios seriam pagos.
Constou da r. sentença a fls. 253/254:
“A ação é improcedente, diante da falta de prova dos fatos constitutivos
do direito da autora, uma vez que os autos carecem de qualquer prova de
que os honorários fixados nos autos da ação de Execução no
1015996-21.2018.8.26.0477 no importe de R$ R$ 1.968,18 (um mil,
novecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), seriam pagos pela
requerida em parcela única conforme mencionado na inicial. O art. 373,
inciso I, do NCPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito, de modo que assim não o
fazendo, o pedido deve ser julgado improcedente. Deste modo, embora
incontroversa a prestação dos serviços de advocacia executados pela
autora, inexiste qualquer prova quanto a forma de pagamentos pelo
requerido dos valores fixados a título de honorários advocatícios
acordados, para autorizar a condenação em ação de cobrança, no
importe de R$1.968,18 , com base em contrato verbal de prestação de
serviços de advocacia, cuja existência não ficou demonstrada”. Sic
Assim, entende-se que se o pagamento transacionado se
dará por parcelas, nos termos do acordo firmado, o pagamento dos honorários
advocatícios igualmente se dará.
Assim já julgou este Egrégio Tribunal de Justiça:
Prestação de serviços. Advocacia. Cobrança de honorários. Ação julgada
procedente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de
provas adicionais àquelas já apresentadas. Legitimidade e interesse da
instituição de ensino para integrar a lide. Serviços exaustivamente
demonstrados desde a fase inicial extrajudicial para composição dos
sócios até atuação do escritório em três processos, sendo dois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008393-57.2019.8.26.0477 -Voto no
4
dissolução parcial de sociedade e um de prestação de contas, encerrados
por transação das partes envolvidas. Contrato escrito assinado pelas
partes na fase inicial e correspondente a três meses. Minuta
correspondente a aditivo e que não restou subscrito, mas seguido pelo
devedor por quinze meses e em simetria com a extensão e percentual dos
pagamentos acertados nos processos judiciais para pagamento do sócio
que se retirou na sociedade em 37 parcelas. Subsídios que indicam
concordância para remuneração dos advogados em mesmo número de
parcelas. Ausência de indícios de induzimento do devedor a erro.
Pagamento de diferença corretamente reconhecido. Recurso improvido,
com observação.
(...)
O escritório faz jus aos honorários pela assistência feita ao réu nos três
processos e encerrados por transação das partes, mostrando-se razoável
o arbitramento em valor correspondente a 10% do montante acertado e
parcelado em igual número das parcelas avençadas. (Apelação Cível
1014735-51.2016.8.26.0037;
Relator
(a): Kioitsi
Chicuta;
Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro: 14/06/2018)
Nestes termos, a r. sentença proferida deve ser mantida
integralmente.
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos à autora para 12% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença proferida.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator